Tribunal: TJMT
Processo: 1024079-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024079-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), DAVID MUNARO - CPF: 405.215.401-00 (AGRAVANTE), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. GOZO DAS FÉRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por servidor público estadual contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada pelo SINTEP/MT, reconheceu a prescrição do crédito relativo ao terço constitucional de férias do período aquisitivo de 2012 e determinou a adequação dos cálculos pela Contadoria Judicial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o termo inicial da prescrição quinquenal da verba relativa ao terço constitucional de férias deve coincidir com a data do gozo das férias ou com a data do seu pagamento; e (ii) se, diante da delimitação contida no título executivo coletivo, seria possível reexaminar a prescrição na fase de cumprimento individual.

III. Razões de decidir

3. A prescrição, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, ainda que não arguida tempestivamente pela parte interessada, conforme art. 487, II, do CPC/2015.
4. Nos termos do art. 55 da LC/MT no 50/1998, o terço constitucional de férias torna-se exigível “por ocasião das férias”, sendo o gozo do descanso o marco inicial da contagem do prazo prescricional.
5. A jurisprudência consolidada, inclusive desta Corte, adota o princípio da
actio nata
para definir como termo inicial da prescrição o momento da lesão ao direito, que, no caso, coincide com o período de gozo das férias (julho de 2012), e não com o posterior pagamento da verba (janeiro de 2013).
6. Considerando que a ação coletiva foi ajuizada apenas em setembro de 2017, já havia transcorrido o quinquênio legal em relação ao valor referente ao terço de férias sobre os 15 dias de recesso escolar de julho de 2012, sendo legítima sua exclusão dos cálculos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O prazo prescricional da verba relativa ao terço constitucional de férias tem como termo inicial a data do gozo das férias, por ser o momento em que a obrigação se torna exigível.
2. Ultrapassado o quinquênio legal entre o gozo das férias e o ajuizamento da ação coletiva, incide a prescrição da parcela correspondente, independentemente da data do efetivo pagamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6o; CPC/2015, art. 487, II; LC/MT no 50/1998, arts. 54, I, “a”, e 55; Decreto no 20.910/1932, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 85; TJMT, N.U 1019320-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 19.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
David Munaro
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva n. 1052229-71.2024.8.11.0041, reconheceu a prescrição do crédito referente ao terço constitucional de férias do ano de 2012 e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração de novo cálculo.

Em suas razões recursais, o Agravante alega que a decisão agravada desconsiderou a natureza do crédito exequendo e violou os termos da sentença coletiva proferida na ação n. 1028936-19.2017.8.11.0041, proposta pelo SINTEP/MT, a qual condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento do terço constitucional de férias devido aos professores da rede pública estadual, limitado às parcelas não atingidas pela prescrição quinquenal contada da propositura da ação coletiva, em setembro de 2017.

Sustenta que o terço de férias, correspondente ao período aquisitivo de 2012, foi pago apenas em janeiro de 2013, conforme demonstrado em ficha financeira acostada aos autos, razão pela qual o marco inicial da prescrição da referida verba deve coincidir com a data do pagamento, e não com a do gozo das férias, que se deu em julho de 2012 (15 dias) e entre dezembro de 2012 e janeiro de 2013 (30 dias).

Assevera que, nos termos da Lei Complementar Estadual no 50/1998, os professores da educação básica têm direito a 45 dias de férias, divididos em dois períodos, e que, por prática reiterada da Administração Pública Estadual, o pagamento do terço de férias sempre se deu no exercício seguinte ao gozo, geralmente em janeiro do ano subsequente.

Defende que, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a prescrição da diferença do terço de férias só incidiria sobre parcelas vencidas anteriormente a setembro de 2012, o que não se verifica no caso concreto, considerando que o pagamento em janeiro de 2013 se insere dentro do prazo de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação coletiva (18/09/2017).

Aduz que o título executivo judicial (sentença coletiva) delimitou expressamente a exclusão das parcelas atingidas pela prescrição, não sendo possível reabrir essa discussão na fase executiva.

Com essas razões, pugna pela reforma da decisão para afastar a prescrição do terço de férias de 2012 e manter a inclusão das respectivas parcelas nos cálculos.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 302208865).

O Recorrido apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 313134882).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou pelo não intervenção. Id. 310943378.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, a parte Agravante visa a reforma da decisão que acolheu a impugnação apresentada pelo Agravado, nos autos do cumprimento individual de sentença Coletiva, e reconheceu a prescrição do crédito relativo ao terço constitucional de férias.

Extrai-se dos autos de origem que O Agravante é servidora pública estadual, professor da rede básica de ensino, e que o cumprimento individual decorre de sentença coletiva transitada em julgado, que reconheceu o direito ao recebimento do terço constitucional de férias, correspondente ao período não prescrito, a partir de 18/09/2012.

Ao analisar o feito, o Magistrado Singular reconheceu a prescrição do crédito referente ao terço constitucional de férias relativa ao mês de julho de 2012 e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração de novo cálculo, conforme se extrai do seguinte excerto:

“[...] Observa-se que a exequente visa o recebimento do terço constitucional, incluindo o período aquisitivo do ano de 2012.

No caso, o cálculo apresentado pela exequente está incorreto, considerando que o pagamento do terço constitucional se refere aos 15 dias de férias gozados durante o mês de julho de cada ano.

Dessa forma, a prescrição quinquenal alcança qualquer requerimento referente ao período anterior à data de 18/09/2012, uma vez que a ação coletiva foi distribuída em setembro de 2017.

Diante disso, reconheço a prescrição de valores anteriores ao ano de 2013, razão pela qual DETERMINO a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que elabore novo cálculo em conformidade com os parâmetros fixados na sentença e ou acordão.

Após a juntada do cálculo aos autos, sem necessidade de nova conclusão, intimem-se as partes para que, querendo, manifestem-se no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se a contagem em dobro para a parte executada, nos termos da legislação processual vigente. [...]” (1a Instância, id. 198962757).

A controvérsia reside, portanto, na fixação do termo inicial do prazo prescricional quinquenal: se no momento do gozo das férias (julho/2012) ou no efetivo pagamento do terço constitucional (janeiro/2013).

De início, destaca-se que o artigo 54, inciso I, alínea “a” da Lei Complementar Estadual n. 50/1998, garante aos professores o direito a 45 dias de férias anuais, divididos em dois períodos: 30 dias no final do ano letivo e 15 dias ao término do primeiro semestre, conforme o calendário escolar. Veja-se:

Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:
I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:
a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

Ainda, no que tange ao terço constitucional, assim dispõe o art. 55 da mesma lei:

Art. 55
Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.

Dessa forma, constata-se que o terço constitucional é devido por ocasião das férias, ou seja, na data do efetivo usufruto, o que demonstra que o direito apenas se aperfeiçoa e passa a ser exigível nesse momento.

A Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, a prescrição incide apenas sobre as parcelas exigíveis anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da demanda.

Dessarte, tendo a ação coletiva n. 1028936-19.2017.8.11.0041 sido proposta em setembro de 2017, restam prescritas as parcelas vencidas em data anterior a setembro de 2012.

Neste sentido, o entendimento deste Sodalício:

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva.
Prescrição
.
Terço

constitucional
de férias. Data do pagamento como termo inicial. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a exclusão, dos cálculos apresentados, dos valores referentes ao
terço

constitucional
de férias do ano de 2012, por considerá-los prescritos. O agravante sustenta que a verba estaria dentro do período imprescrito, uma vez que o pagamento ocorreu em janeiro de 2013, além de alegar a intempestividade da impugnação apresentada pelo Estado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de
prescrição
poderia ser conhecida de ofício pelo juízo, independentemente de eventual intempestividade da impugnação do Estado; e (ii) estabelecer se o crédito referente ao
terço

constitucional
de férias do período aquisitivo de 2012, pago em janeiro de 2013, estaria prescrito na data da propositura da ação coletiva em setembro de 2017.
III. Razões de decidir
3. A
prescrição
é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício pelo magistrado, conforme disposto no art. 487, II, do CPC, entendimento pacificado pelo STF e pelo STJ, o que torna irrelevante eventual intempestividade da impugnação apresentada pelo Estado.
4. O marco inicial da
prescrição
do
terço

constitucional
de férias é a data do efetivo pagamento da parcela, e não o término do período aquisitivo ou o início das férias.
5. A Súmula 85 do STJ estabelece que, nas relações de trato sucessivo, a
prescrição
atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
6. A ficha financeira acostada aos autos comprova que o pagamento do
terço

constitucional
de férias do ano de 2012 foi efetuado em janeiro de 2013, portanto dentro do prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação coletiva, ocorrido em setembro de 2017.
7. A interpretação sistemática do título executivo e da legislação aplicável conduz à inclusão da parcela do
terço
de férias de 2012 nos cálculos do cumprimento da sentença.
IV. Dispositivo
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A
prescrição
pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, independentemente da tempestividade da manifestação da parte interessada. 2. O termo inicial da
prescrição
da verba relativa ao
terço

constitucional
de férias deve ser a data do efetivo pagamento. 3. Estando o pagamento do
terço
de férias de 2012 dentro do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação coletiva, não há
prescrição
da referida verba.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; LC Estadual no 50/1998, art. 54, I, “a”; Decreto Estadual no 656/2020, art. 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 85; STJ, AgRg no REsp 1.370.750/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 15.08.2013.
(N.U 1013477-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROFESSOR. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública contra decisão que, nos autos de execução individual de sentença coletiva, rejeitou alegação de prescrição das parcelas do terço constitucional de férias anteriores a 2013.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar o marco deflagrador da contagem do prazo prescricional para cobrança de diferenças do terço constitucional de férias referente ao exercício de 2012, especificamente quanto à aplicação do princípio da actio nata em face do título executivo judicial formado em ação coletiva ajuizada em setembro de 2017.

III. Razões de decidir:

3. O terço constitucional de férias torna-se exigível por ocasião do gozo das férias correspondentes, consoante preceituam os arts. 54, inciso I, “a”, e 55 da Lei Complementar Estadual n. 50/1998.

4. A lesão ao direito configurou-se em julho de 2012, quando a Administração, ao conceder o recesso escolar, absteve-se de remunerar o servidor com a integralidade do terço constitucional.

5. A ação coletiva foi ajuizada somente em setembro de 2017, quando já transcorrido lapso superior ao quinquênio legal, restando fulminada pela prescrição a pretensão de executar os valores referentes ao terço constitucional sobre os quinze dias do recesso escolar de 2012.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “O terço constitucional de férias torna-se exigível por ocasião do gozo das férias correspondentes, sendo este o marco deflagrador da contagem do prazo prescricional quinquenal, independentemente da data do efetivo pagamento ou do término do contrato de trabalho temporário.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 20.910/1932, art. 1o; Lei Complementar Estadual n. 50/1998, arts. 54, I, “a”, e 55; Portaria n. 443/2011/GS/SEDUC/MT, art. 5o, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1012795-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.7.2025. (N.U 1019320-65.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/08/2025, Publicado no DJE 19/08/2025).

Logo, considerando que o vencimento das férias de quinze dias referentes ao primeiro semestre de 2012 ocorreu em momento anterior ao marco temporal fixado para a contagem da prescrição quinquenal, estou convencido da exclusão dessa parcela dos cálculos executórios.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
David Munaro
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025